Tribunal: TJMT
Processo: 1001346-21.2018.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001346-21.2018.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[TAYLON ALEIXO DUTRA - CPF: 029.743.581-79 (AGRAVADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - CNPJ: 09.079.329/0001-64 (AGRAVANTE), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), DANIELLE YURIE MOURA DA SILVA - CPF: 039.877.169-32 (ADVOGADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. RECESSO ACADÊMICO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face do pronunciamento que não conheceu da apelação por intempestividade, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada por Taylon Aleixo Dutra.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o recesso acadêmico do Núcleo de Prática Jurídica do qual fazia parte a curadora especial da parte recorrente é motivo suficiente para suspender ou interromper o prazo para interposição de apelação, a fim de reconhecer sua tempestividade.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil apenas assegura o benefício do prazo em dobro às entidades que prestam assistência judiciária, nos termos do art. 186, § 3º, do CPC, sem prever a suspensão ou interrupção de prazos processuais por recesso acadêmico.

4. A tese apresentada implicaria criação judicial de hipótese de suspensão não prevista em lei, o que violaria o princípio da isonomia e comprometeria a segurança jurídica.

5. O recurso limita-se a reiterar fundamentos já analisados nos embargos declaratórios, não apresentando qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O recesso acadêmico dos Núcleos de Prática Jurídica não constitui causa legal de suspensão ou interrupção de prazos processuais.

2. Não há omissão, contradição ou erro material a justificar a reforma de decisão que reconhece a intempestividade de recurso interposto fora do prazo legal.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1001346-21.2018.8.11.0045

AGRAVANTE:
LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO – ME

AGRAVADO:

TAYLON ALEIXO DUTRA

Colenda câmara.

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO – ME
contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos em face do pronunciamento que não conheceu da apelação por intempestividade, nos autos da ação de consignação em pagamento proposta por
TAYLON ALEIXO DUTRA
.

A agravante sustenta, em síntese, que o Núcleo de Prática Jurídica responsável por sua representação encontrava-se em recesso acadêmico no período compreendido entre 25/11/2022 e 13/02/2023, o que, a seu ver, impossibilitaria a prática de atos processuais e justificaria a suspensão do prazo para interposição da apelação.

Alega que a ausência de previsão expressa acerca dessa situação não poderia acarretar prejuízo à parte representada por curador especial, razão pela qual requer a retratação da decisão e o reconhecimento da tempestividade do recurso.

A decisão agravada manteve a intempestividade da apelação ao fundamento de que o Código de Processo Civil apenas assegura prazo em dobro aos Núcleos de Prática Jurídica, mas não prevê suspensão ou interrupção de prazos em razão de recesso acadêmico, inexistindo também jurisprudência que ampare tal pretensão.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia limita-se a verificar se o agravo interno apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e manteve o não conhecimento da apelação por intempestividade.

O ponto nodal reside na alegação de que o recesso acadêmico do Núcleo de Prática Jurídica impossibilitaria a prática de atos processuais, devendo suspender o prazo recursal.

Todavia, o Código de Processo Civil concede exclusivamente o benefício do prazo em dobro às entidades de assistência judiciária e núcleos de prática jurídica, conforme dispõe o art. 186, §3º, inexistindo qualquer previsão normativa de suspensão ou interrupção do prazo em razão de recesso acadêmico.

A decisão monocrática enfrentou expressamente esse argumento, afirmando que o acolhimento da tese implicaria violação ao princípio da isonomia, pois geraria uma moratória de prazos não prevista em lei e inexistente para os demais advogados.

A ausência de previsão legal impede o reconhecimento da suspensão pleiteada. Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, nem erro material.

O agravo interno limita-se a reproduzir os mesmos fundamentos já expendidos nos embargos declaratórios, sem apresentar elemento novo apto a modificar o entendimento adotado. Inexiste razão para reforma da decisão agravada, a qual se encontra suficientemente fundamentada e juridicamente adequada.

Dessa forma, permanecem hígidos os motivos que levaram ao reconhecimento da intempestividade da apelação e à rejeição dos embargos.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e preservando-se o reconhecimento da
intempestividade da apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026